Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710930-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CELSON HENRIQUE DA COSTA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que manteve o indeferimento de pedido de reconsideração formulado pela ré. Em suas razões, em síntese, o agravante alega que não merece prosperar a decisão que inverteu o ônus do pagamento da perícia, sob o fundamento que caberia à autora arcar com as custas. Indica que, nas ações em que a parte pede indenização referente ao seguro DPVAT, é ônus do autor demonstrar a invalidez e, portanto, arcar com os custos de eventual perícia. Por fim, destaca que o Estado deve arcar com as custas, tenho em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, no dia 23/01/2024, o juiz de primeiro grau proferiu decisão de saneamento do feito e deferiu a produção de prova pericial, atribuindo os custos da perícia ao réu, ora agravante (id 184260618, processo de origem). Contra a decisão, o réu formulou pedido de reconsideração acerca da inversão do ônus de pagamento da perícia, o que foi novamente indeferido pelo juiz da origem no dia 29/02/2024. Posteriormente, o réu peticionou no processo de origem e chamou o feito à ordem, sob o fundamento de que o perito não foi intimado para apresentação de proposta de honorários. No dia 13/03/2023, sobreveio decisão que determinou a intimação do perito e, novamente, manteve ao réu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. O agravante indica como decisão agravada aquela proferida no dia 13/03/2023 (id 189664242, processo de origem). Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, quando houve a atribuição ao réu do ônus de arcar com as custas da perícia. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Da mesma forma, a petição de chamamento do feito à ordem não interrompe o transcurso do prazo, sobretudo porque não houve modificação na parcela da decisão de já havia atribuído ao réu a obrigação de arcar com os honorários periciais. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão proferida no dia 23/01/2024 (id 184260618, processo de origem). Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 20/02/2024. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 19/03/2024. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi